Tribunal: TJDFT
Processo: 0736958-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0736958-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA JULIANA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Hospital Santa Juliana LTDA - ME em face da decisão[1] que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que formulara nos autos da liquidação de sentença por arbitramento que maneja nos autos do proc. no 0705426-23.2023.8.07.0018 em desfavor do agravado – Distrito Federal –, homologara o laudo pericial confeccionado pelo experto nomeado pelo juízo e intimara as partes para apresentação de alegações finais, no prazo comum de 10 (dez) dias. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja expressamente homologada a manifestação do perito, que apurara o montante de R$ 11.697.233,37 (onze milhões, seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos) como parâmetro da aludida liquidação. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a decisão arrostada incorrera em vício de fundamentação e clareza, pois homologara genericamente o laudo pericial, sem definir expressamente qual planilha ou critério numérico seria o efetivamente adotado pelo Juízo. Ressaltara, nesse contexto, que o perito judicial apresentara manifestação detalhada e, ao final, planilha consolidada, fixando o montante de R$ 11.697.233,37 (onze milhões, seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos) para liquidação, com metodologia técnica, filtros objetivos e atualização de acordo com parâmetros oficiais. Afirmara, contudo, que o MM. Juízo a quo, na sua decisão, deixara de consignar se os valores apontados foram, ou não, acolhidos, não se manifestando, ainda, sobre a tentativa do agravado de promover abatimentos com fulcro em supostos pagamentos pretéritos já realizados, os quais não possuiriam lastro fiscal e contábil idôneo. Acentuara, alfim, que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Hospital Santa Juliana LTDA - ME em face da decisão[2] que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que formulara nos autos da liquidação de sentença por arbitramento que maneja nos autos do proc. no 0705426-23.2023.8.07.0018 em desfavor do agravado – Distrito Federal –, homologara o laudo pericial confeccionado pelo experto nomeado pelo juízo e intimara as partes para apresentação de alegações finais, no prazo comum de 10 (dez) dias. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja expressamente homologada a manifestação do perito, que apurara o montante de R$ 11.697.233,37 (onze milhões, seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos) como parâmetro da aludida liquidação. O objeto do agravo, portanto, reside na depuração se fora legitimamente definido o crédito que assiste ao agravante. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Com efeito, anteriormente o agravante aviara ação de cobrança, que tivera curso nos autos do proc. 0028219-39.2009.8.07.0001, em que o agravado fora condenado, nos termos do acórdão no 1030105[3], a pagar-lhe os valores correspondentes aos serviços de internação em UTI fomentados aos pacientes encaminhados pela Secretária de Saúde do Distrito Federal nos anos de 2004, com termo inicial em 20 de outubro, e 2005, não remunerados. Ademais, restara determinado, no aludido acórdão, a observância da tabela de preços vigorante à época no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS para serviços similares e que a apuração do montante se daria por liquidação de sentença por artigos, atualizados e acrescidos de juros de mora, a partir da citação, observada a regulação vigorante e o disposto no artigo 1°-A da Lei no 9.494/97, com a redação ditada pela Lei no 11.960/09, a partir da sua vigência. Nesses termos, transitado em julgado o aludido acórdão[4], o ora agravante manejara pedido de liquidação de sentença por arbitramento[5], com a documentação pertinente, tendo sido deferido, destarte, a prova pericial requerida[6], com a produção do respectivo laudo pericial[7], no qual constara as seguintes respostas aos quesitos e a conseguinte conclusão, in verbis: “3 - DOS QUESITOS REQUERENTE 1. Na pág. 261 (Id. 159002042) a parte exequente apresenta laudo pericial encomendado à profissional qualificado. Segundo a sentença exequenda, haveria de se aplicar a tabela SUS. No laudo apresentado é informado que não existia a tabela SUS no âmbito do Distrito Federal nos anos que os serviços foram prestados (2004 e 2005), sendo esta lacuna sanada somente em 2009. Neste sentido foram aplicadas a tabela BRASINDICE para medicamentos, tabela SIMPRO para materiais médicos e tabela AMB 92 para procedimentos médicos e fisioterápicos. É correto a aplicação de tais tabelas? Em caso negativo, qual tabela deveria ser usada? A tabela SUS existia na época em questão, mas estava vinculada ao sistema do hospital, hoje sistemas legados, e a obtenção de seu histórico não foi possível. O contrato apresentado ID 159002034, referente ao edital 05/2009, traz uma proposta de apuração dos valores. A tabela BRASINDICE para medicamentos, tabela SIMPRO para materiais médicos e tabela AMB 92 para procedimentos médicos. São tabelas com adequadas para substituição, são publicações que inclusive serviram de referência para a tabela do SUS. 2. Em caso de tabela divergente, requer que o perito apresente contas analíticas com a devida aplicação da tabela que entende correta para cada paciente? Tabelas adequadas. 3. Todos os pacientes constantes da listagem anexada pela exequente (Id. 159002036) constam documentos de prontuários no link da petição Id. 166301988. Link: https://drive.google.com/file/d/1ckOFLNJdmcp3o7huFteKyjPt44C3aTfc/view?usp=sharing. Em caso negativo, qual a divergência? Não. Na Lista ID 159002036 temos 76 pacientes diferentes, enquanto no LINK encontramos 65 pacientes. 4. Todos os pacientes da listagem apresentada pelo exequente (Id. 159002036) constam das contas analíticas em anexo. Sim, a listagem ID 159002036 está conciliada com as contas analíticas apresentadas no ID 159002042. 5. Há nos autos relação apresentada pela executada de quais pacientes foram pagos? Existe registro de pagamentos entre o Fundo de Saúde do Distrito Federal e o credor, com apontamento da NF a que se refere o empenho. 6. 6. Em relação aos pacientes apresentados pelo exequente na listagem Id. 159002036, há comprovação de pagamento pela executada nos autos? Não temos como correlacionar os pagamentos demonstrados aos pacientes, pois o empenho está vinculado à NF emitida pelo prestador, no caso o Hospital, documento não encontrado nos autos. 7. Após apurado o valor devido à época, requer a apresentação das devidas atualizações com o montante total atualizado, detalhadamente. Os documentos apresentados não vieram completos, ausentes os documentos contábeis/fiscais, o que reduziu a lista de pacientes elegíveis a ressarcimento. REQUERIDO 1. Os documentos apresentados pelo autor são suficientes para comprovar, com precisão e segurança, a prestação de serviços não remunerados de internação em UTI decorrentes de pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal nos anos de 2004 e 2005? Se sim, quais documentos comprovam a prestação desses serviços? Podemos confirmar que houve a internação, mas não podemos afirmar que não foram remunerados. Os documentos incluem laudos médicos, encaminhamentos para UTI, relatório do GDF com assinatura e carimbo do médico, histórico clínico e evolução, exames laboratoriais. Não existem provas fiscais/contábeis. 2. Os documentos apresentados pelo autor são suficientes para comprovar, com precisão e segurança, os valores dos serviços objeto desta ação? Os valores sim, com uso de estimativas, como a Tabela edital 05/2009 em substituição a Tabela SUS. 3. Os documentos juntados pelo autor nesta fase de liquidação de sentença são diferentes dos que foram anexados na fase de conhecimento deste processo judicial? Sim. O LINK ID 166301988 trouxe pastas para 65 pacientes, com os Documentos Comprobatórios debatidos no Laudo. Uma amostra desses documentos foi adicionada aos autos por meio ID 189839899. Na fase de conhecimento o autor apresentou as Contas Analíticas. 4. Os dados e documentos fornecidos pelo autor são oficiais? Os documentos possuem assinaturas, timbres e assinaturas dos responsáveis médicos. 5. Os dados e documentos fornecidos pelo autor estão embasados em informações fornecidas por órgãos públicos? Não. Embora exista a apresentação de laudos e relatórios, não existe prestação de contas financeiro/contábil nem qualquer anuência a regularidade do procedimento pelo ente público. 6. Há, nos documentos fornecidos pelo autor, informação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal ou de outro órgão público validando os valores? Não. Não há qualquer indicativo de que os valores foram validados ou conferidos pelo ente público. 7. Houve apresentação de alguma nota fiscal com aceite da administração pública distrital quanto aos serviços que o autor alega terá prestado à Secretaria de Saúde do Distrito Federal nos anos de 2004 e 2005? Não. Existem comprovações médicas da internação, mas não existem comprovantes financeiros das despesas, o que inclui a ausência de notas fiscais. 8. O autor recebeu valores do Distrito Federal por serviços não prestados? Se sim, qual o montante histórico e atualizado do prejuízo financeiro causado ao erário? Sim, estima-se que 10% dos valores pagos ao HOSPITAL decorreram de manipulação, gerando prejuízo ao erário. Temos valores pagos no ano de 2004 R$ 2.610.782,08 e no ano de 2005 R$ 726.116,76, o que representaria um prejuízo original de aproximadamente R$ 333.689,88, corrigido de R$ 859.153,67. 9. Qual o montante histórico e atualizado dos valores pagos pelo Fundo de Saúde do Distrito Federal ao hospital autor anos de 2004 e 2005? Temos valores pagos originais no ano de 2004 R$ 2.610.782,08 e no ano de 2005 R$ 726.116,76. Atualizados pelo IPCA-E/IBGE até novembro/2021, e SELIC a partir de 12/2021, para abril de 2025 encontramos R$ 8.591.536,74 (Anexo II). 10. Qual o valor final devido ao autor, se houver, após o abatimento dos valores pagos pelo Fundo de Saúde do Distrito Federal ao hospital autor anos de 2004 e 2005, levando em consideração os valores da tabela SUS? Com a aplicação de excludentes a regularidade dos documentos, a lista de pacientes passível de reembolso foi reduzida a zero. 11. Qual o valor final devido ao autor, se houver, após o abatimento dos valores pagos pelo Fundo de Saúde do Distrito Federal ao hospital autor anos de 2004 e 2005, levando em consideração os valores da tabela da Agência Nacional de Saúde Suplementar? Não encontramos a tabela sugerida. 4 - CONCLUSÃO O laudo foi organizado em quatro partes: 1 – Do objeto, 2 - Dos pontos controvertidos, 3 – Dos quesitos e 4 - Conclusão. A Documentação apresentada pelo REQUERENTE se mostrou incompleta para o pleito, quando analisado sob as determinações do Juízo. Nenhum registro demonstrou NFs ou documentos contábeis e fiscais que permitam concluir se a prestação de serviço foi ou não remunerada.[8]” – grifo nosso. Apresentada a impugnação ao laudo pericial do agravante[9], o perito apresentara manifestação complementar, nos seguintes termos, verbis: “ERRO MATERIAL O REQUERENTE em manifestação ID 237912803 defende “erro grave e materialmente relevante” no laudo: Um aspecto central que compromete a conclusão do laudo pericial e exige firme contestação é o tratamento equivocado conferido aos pagamentos já efetuados pelo Distrito Federal nos anos de 2004 e 2005. O perito, de forma indevida, presume que tais valores corresponderiam aos serviços prestados aos pacientes indicados na presente execução, o que não encontra qualquer respaldo documental ou fático nos autos. Entretanto, o laudo pericial ignora esse contexto e, de modo inaceitável, atribui os pagamentos genéricos feitos em 2004 e 2005 à presente execução, sem qualquer comprovação individualizada da correspondência entre os valores quitados e os pacientes ora cobrados. Trata-se de erro grave e materialmente relevante. A simples existência de um registro contábil de pagamento não autoriza sua vinculação a um débito específico sem a devida identificação de sua origem, destino e objeto, especialmente quando se trata de recursos públicos (grifo nosso). A pretensão do perito não foi listar ou correlacionar processos jurídicos, mas sim analisar o fluxo econômico e contábil que envolveu as partes. Houve pagamentos em 2004 e 2005. Mas como conclusão do próprio laudo e repetido pelo REQUERENTE, não é possível correlacionar quaisquer desses pagamentos aos pacientes do atual processo. REQUISITOS DE PROVA E CONTAS ANALÍTICAS O trecho do acórdão citado pelo laudo e pelo REQUERENTE é explicito ao solicitar analisar “os pagamentos realizados, ou seja, os serviços que foram fomentados e não foram remunerados”: "É que a aferição do que é devido à autora compreende a demonstração de fatos como o tempo de duração da internação, o nome do paciente, os medicamentos e procedimentos praticados, os pagamentos realizados, ou seja, os serviços que efetivamente foram fomentados e que não foram remunerados em conformidade com a tabela vigorante à época da prestação." O REQUERENTE argumenta que “A partir dessa delimitação textual, infere-se de forma clara que o julgado não impõe a necessidade de apresentação de documentos contábeis ou fiscais, como notas fiscais, livros razão, balanços ou demonstrativos financeiros”. Mas, de que forma a transação econômica será comprovada e de que outra maneira pode-se conferir os serviços que “foram fomentados e que não foram remunerados”? Na Lei 4320/1964 art. 63 sobre Direito Financeiro encontramos que “a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito”. Enquanto o Art. 64 explica que “A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade”. MM, um documento contábil, que passou por processamento contábil, comprova a transação econômica através da aplicação da técnica contábil: Reconhecimento, Mensuração, Evidenciação. As Contas Analíticas apresentadas são documentos administrativos. Foram apelidadas de “unilateral”, pois os documentos administrativos organizados para atender os controles operacionais do gestor, não possuem qualquer processamento contábil, não foram Reconhecidos, Mensurados e Evidenciados. E como citamos, os documentos comprobatórios devem ser aqueles processados pelos serviços de contabilidade: notas fiscais, livros razão dentre outros. DAS CONCLUSÕES DO LAUDO O REQUERENTE solicita: Assim, a impugnação ao laudo pericial deve reconhecer a suficiência da documentação apresentada, reiterando que ela atende integralmente aos critérios fixados judicialmente para comprovação dos serviços prestados e do não recebimento integral pelas internações realizadas no período após 20 de outubro de 2004, além de evidenciar, com base nos encaminhamentos oficiais, a origem pública e estatal dos pacientes atendidos. Não é possível para a perícia reconhecer a suficiência da documentação por entender a necessidade de apresentar documentos comprobatórios com lastro contábil. Solicitamos homologar o laudo.[10]” – grifo nosso. Apresentada nova impugnação por parte do agravante[11], o experto do juízo apresentada novos esclarecimentos, in litteris: “(...) Em impugnação ID 242342947 o REQUERENTE argumenta: A presente impugnação visa, portanto, demonstrar de forma clara, fundamentada e tecnicamente estruturada, que: a) o perito privilegiou indevidamente a exigência de documentos fiscais e contábeis, em detrimento da documentação médica que efetivamente comprova a prestação dos serviços; b) ignorou por completo a impugnação previamente apresentada pelo exequente, inclusive a planilha metodologicamente estruturada com base nos documentos juntados aos autos; c) não enfrentou as questões centrais postas pelo acórdão que fundamenta a execução; d) reiterou exigências que já foram afastadas pela decisão transitada em julgado, contribuindo para tumultuar a marcha processual e impedir a efetiva entrega da prestação jurisdicional. DOCUMENTOS FISCAIS O REQUERENTE aponta que o perito privilegiou documentos fiscais e contábeis em detrimento da documentação médica. É necessário esclarecer que a existência de documentação administrativa e médica pode comprovar o atendimento do paciente, tal qual é descrito no laudo, mas não é o suficiente para comprovar a transação financeira entre as partes. Para a transação financeira entre as partes, documentação contábil é necessária, livros caixa, Balanço patrimonial, Diário, Notas Fiscais. O que o laudo descreve é a impossibilidade de provar a existência de transação financeira entre as partes, Hospital e GDF, devido a inexistência de documentação contábil. E na interpretação da perícia, comprovar a remuneração do atendimento é objetivamente exigido pela Sentença. Não existe, portanto, mensuração de documentação mais importante ou menos importante. Podemos confirmar o atendimento de um grupo de pacientes, mas não é possível afirmar se houve resolução econômica. PLANILHA ESTRUTURADA A PLANILHA ID 237912803 pág. 16 citada pelo REQUERENTE não recebeu menção específica por que ela ignora as diligências apresentadas pelo laudo e ‘flexibiliza’ a Sentença. Encontramos por exemplo nomes de ‘Andre Luiz de Oliveira’, ‘Fatima Rosario’ e ‘Vital Moreno’, pacientes que foram internados antes do intervalo exigido pela Sentença: “Esteado nos argumentos alinhados, provejo parcialmente o apelo principal e, reformando a sentença, condeno o Distrito Federal a pagar à autora os valores correspondentes aos serviços de internação em UTI fomentados aos pacientes encaminhados pela Secretária de Saúde do Distrito Federal nos anos de 2004, com termo inicial em 20 de outubro, e 2005, e não remunerados”. O REQUERENTE entendeu que poderia incluir um cálculo proporcional ao paciente, já que a internação iniciou antes de 20 de outubro, mas se estendeu até o intervalo colocado pelo J. A Sentença expressamente delimita o termo inicial em vinte de outubro, e no entendimento pericial, não há margem para cálculos proporcionais. Também podemos apontar a falta de conciliação com os documentos enviados. Temos na Coluna ‘Ordem’ o que seria o código da documentação de cada paciente, tal qual disponibilizado em LINK. Veja que ‘Acendino Mendes Dias’, ‘Julieta Cunha dos Santos’ e ‘Laurides Mota Fernandes’ estão apontados com Ordem 10, 61 e 5 respectivamente, enquanto nos arquivos em LINK estão com códigos 18, 7 e 40 respectivamente. Outro vício encontrado na planilha se refere aos valores. O REQUERENTE ignorou o laudo médico ID 159002042 que impugna os valores e aponta inúmeras cobranças em duplicidade. Sobre isso, Dr Werciley Saraiva Vieira Junior, CRM 16381, concluiu: Desta forma podemos claramente observar que a diária das utis incluíam alguns itens de atividade inerente ao cuidado do paciente como a utilização de monitores, desfibriladores, equipamentos de proteção individual, cobertura de atividade de enfermagem. (grifo nosso) A retirada dos itens em duplicidade e dos pacientes fora do intervalo reduziu o principal calculado pelo REQUERENTE de R$ 2.510.196,98 para R$ 1.699.992,57. Por fim, nenhum documento apresentado é capaz de comprovar se houve ou não o pagamento. Conforme apontado acima, no entendimento pericial focamos em identificar não apenas os atendimentos efetuados, mas também aqueles não remunerados. OMISSÃO ÀS QUESTÕES CENTRAIS O REQUERENTE trabalha com a ideia de que o laudo foi omisso e que foge do tema da perícia. O acórdão citado nos autos, de maneira inequívoca, delimitou quais seriam os elementos suficientes para a comprovação da prestação dos serviços e, consequentemente, para a quantificação dos valores devidos. Segundo o trecho transcrito no próprio laudo pericial, o julgado fixou os seguintes critérios para aferição dos débitos: "...compreende a demonstração de fatos como o tempo de duração da internação, o nome do paciente, os medicamentos e procedimentos praticados, os pagamentos realizados..." (grifo nosso) É possível ver que tanto o laudo como as manifestações da perícia ID 242317352 são aderentes ao exigido em acórdão. O REQUERENTE em contrapartida apresenta argumentos jurídicos como se técnico-pericial fossem. Não cabe ao perito rebater a tese das partes. CÁLCULOS Na hipótese do Juízo entender que não é necessário provar o pagamento e que apenas a comprovação do atendimento médico já é suficiente, apresentamos ‘Anexo I – Cálculo’ baseado naqueles pacientes com documentação adequada para comprovar o atendimento. Acreditamos assim ofertar subsídios para a tomada de decisão do J. Aplicamos os índices oficiais do tribunal, INPC até 08/2024 e IPCA após. Aplicamos juros de mora de 1% a partir de 11/01/2003 e Taxa legal a partir de 30/08/2024. Ex positis, requer homologar o laudo.[12]” – grifo nosso. Por fim, o agravante apresentara nova manifestação[13], requerendo, em suma, (i) o reconhecimento da suficiência da prova médico-assistencial apresentada para comprovar a prestação dos serviços; (ii) o afastamento da exigência de documentos contábeis ou fiscais para fins de liquidação, por não se tratar de requisito previsto no título executivo nem compatível com a natureza da demanda; e, (iii) a determinação para que a execução prossiga com base nos valores indicados na planilha consolidada que apresentara[14]. Sobreviera, então a decisão ora arrostada, assim proferida, litteris: “Chamo o feito à ordem. Apresentado o laudo pericial, o Distrito Federal manifestou sua concordância com as conclusões do perito (ID 239164372, 243720770 e 246567370), ao passo que a parte exequente apresentou impugnações nos ID’s 237912803 e 242342947. Acolho e homologo o laudo pericial e os laudos complementares elaborados pelo perito designado por este Juízo (ID’s 232344366, 242317352 e 244891060), nos termos do art. 473 do Código de Processo Civil. Os honorários periciais foram fixados em R$ 34.850,00 (trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais), conforme decisão de ID 217973966. A parte exequente realizou o depósito de parte dos honorários periciais nos ID’s 216320784, 221859208 e 227674800, e já foi expedido alvará de levantamento dos honorários em favor do perito no importe de R$ 17.130,08 (dezessete mil, cento e trinta reais e oito centavos), conforme ID 227698952. Da imagem do saldo da conta do Juízo de ID 228223698, observa-se que, após o levantamento da primeira parte dos honorários, há um saldo remanescente de R$ 8.436,40 (oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos). Desse modo, intime-se a parte exequente para depositar o valor restante de R$ 9.283,52 (nove mil, duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), no prazo de 10 (dez) dias. Efetuado o depósito em sua integralidade, expeça-se novo alvará ao perito referente à segunda metade de seus honorários, no valor total de R$ 17.719,92 (dezessete mil, setecentos e dezenove reais e noventa e dois centavos). Após as diligências, intimem-se as partes para apresentação de alegações finais, no prazo comum de 10 (dez) dias.[15]” – grifo nosso. Consignados os atos precedentes, na hipótese, não se afiguram providas de lastro legal as alegações formuladas pelo agravante. É que, em tendo o ilustrado perito apresentado todos os subsídios necessários à tomada de decisão pelo MM Juízo a quo, inclusive, na circunstância de o juízo entender não ser necessário provar o pagamento e que apenas a comprovação do atendimento médico já seria suficiente, colacionado o ‘Anexo I – Cálculo’, no valor de R$ 11.697.233,37 (onze milhões, seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos), ora pretendido pelo agravante, esse, efetivamente, deveria ser homologado, como assim sobejara. Com efeito, a matéria relativa à necessária comprovação por meio de documentação médica e/ou, também, por documentação fiscal, ensejando daí a existência, ou não, dos valores devidos, não deveria, como não fora, ser analisada no decisum arrostado, que limitara-se a homologar o laudo pericial. E isso, pois, o aludido laudo, corretamente, apontara tanto na forma que concordara o agravado quanto na forma do defendido pelo agravante, a ausência de documentação comprobatória dos valores e os valores brutos que alcançara apenas com base na documentação hospitalar, atendendo, portanto, ao seu desiderato, que seria respaldar o juízo quanto à resolução a ser implementada na sentença da liquidação. Destarte, o MM Juízo a quo, além de homologar o laudo, abrira prazo para a apresentação das alegações finais pelas partes, relegando a decisão da matéria relativa à documentação comprobatória necessária e os valores efetivamente devidos para o momento processual próprio, qual seja, quando da prolação da sentença de liquidação. Outrossim, a análise antecipada da matéria de direito e/ou dos valores acaso devidos ensejaria supressão de instância por parte desta e. Turma, pelo que o presente agravo não poderia sequer ser conhecido quanto ao ponto. Com efeito, estar-se-á, no caso, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, volvida justamente à apuração do valor necessário para o pagamento do agravante, pelo agravado, no respeitante aos serviços de internação em UTI fomentados aos pacientes encaminhados pela Secretária de Saúde do Distrito Federal nos anos de 2004, com termo inicial em 20 de outubro, e 2005, não remunerados, decotados, ainda, os valores já pagos no período. O ilustrado perito, nos seus laudos pericial e complementares, adotara todas as medidas necessárias para a aferição do montante acaso devido, sendo necessário, ainda, a efetiva análise pelo Juízo da matéria de direito apontada. Sob essa ótica, ressoa impassível que a homologação do laudo técnico fora escorreita, porquanto deveria ser efetivamente relegada para a sentença a efetiva análise da matéria de direito debatida nos autos, para efeitos da apuração da existência, ou não, de valores a serem pagos ao agravante. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica, no caso em tela, a presença da verossimilhança do aduzido e, muito menos, o risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Ora, limitando-se a decisão agravada a homologar o laudo pericial, abrindo prazo para alegações finais, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. É que o quantum debeatur, a par da manifestação em tela, será definido no momento da resolução da fase liquidatória, corroborando a inviabilidade de acolhimento da tese defendida. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo que lhe é legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 246944835, fls. 1447/1448 – dos autos principais. [2] - ID 246944835, fls. 1447/1448 – dos autos principais. [3] - ID 159002022 - Págs. 11/72, fls. 175/236 – dos autos principais. [4] - ID 159002026, fl. 354 – dos autos principais. [5] - ID 159895730, fls. 564/574 – dos autos principais. [6] - ID 195730430, fls. 1088/1089 – dos autos principais. [7] - ID 232344366, ID 232344367 e ID 232344368, fls. 1330/1346 - dos autos principais. [8] - ID 232344366 - Págs. 10/14, fl. 1339/1343 – dos autos principais. [9] - ID 237912803, fls. 1362/1403 – dos autos principais. [10] - ID 242317352, fls. 1406/1409- dos autos principais. [11] - ID 242342947, fls. 1410/1416 – dos autos principais. [12] - ID 244891060 e ID 244891066, fls. 1422/1429 – dos autos principais. [13] - ID 245858946, fls. 1440/1443 – dos autos principais. [14] - ID 237912803 - Pág. 16, fl. 1377 – dos autos principais. [15] - ID 246944835, fls. 1447/1448 – dos autos principais.